Tribunal: STF
Processo: MS 39614
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Trata-se de mandado de segurança que, pelo que se depreende da leitura da petição, consta como autoridade coatora o Magistrado da 2ª Vara Federal de Franca, em São Paulo. 



    2. O impetrante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça e junta documentos com a petição inicial.



    É o breve relatório. 



Análise 



    3. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).



    4. Nada obstante os argumentos trazidos na petição inicial, pelo que observo do seu exame não é possível extrair, com clareza, qual seria o ato apontado como coator, o pedido formulado, nem as razões objetivas que maculariam referido ato e fundamentam o pedido, havendo menção, pelo impetrante, da necessidade de “fixação de precedente qualificado vinculante em sede de IRDR”.



    5. O caso demanda, portanto, emenda da petição inicial, justamente para identificar o ato apontado como coator, o pedido, bem como serem apresentadas as razões que fundamentam esse pleito. Há, todavia, uma questão impeditiva de conhecimento, do presente, no âmbito desta Corte. É que, pelo que se apreende da petição inicial, o Magistrado da 2ª Vara Federal de Franca, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, é quem figura como autoridade coatora.



    6. Nesse sentido, a Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos). 



    7. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou de magistrados e eles vinculados (enunciado nº 624 da Súmula deste STF). 



    8. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    9. Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de Magistrado vinculado a Tribunal Regional Federal, é daquele Tribunal a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido por esta Corte: 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” 



    (MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 29/06/2011; grifos nossos). 



Dispositivo 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, com fundamento nos arts. 21, inc. VI, da Loman, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator